Tribunal: TJDFT
Processo: 0711370-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS VALORES PAGOS EM FAVOR DO ALIMENTADO. ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. UTILIDADE. VALORES. IRREPETIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Análise de pressupostos processuais e condições da ação se baseia na Teoria da Asserção, de modo que o interesse processual e legitimidade devem ser aferidos com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente. Para aferir interesse de agir, verifica-se necessidade e utilidade da providência jurisdicional buscada pelo demandante.
2. No que concerne a ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do CPC, compõe-se de duas fases: na primeira, visa o autor a declaração da obrigação do réu de prestar contas; na segunda, analisa-se a correção das contas prestadas, apura-se eventual saldo devedor, condenando-se o devedor, caso existente, restituição de saldo devido. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a ação de ação de exigir contas ajuizadas por genitor alimentante contra (o) guardiã(o) a fim de acompanhar gastos com filho cuja guarda não detém, fiscalizando o atendimento de necessidades essenciais ao seu desenvolvimento físico e psicológico, nos termos dos arts. 1583 e 1589 CC, ressalvada, a possibilidade de apuração de créditos ou de preparação de revisional dada a irrepetibilidade dos alimentos. 2.2 “5. O alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução probatória. 6. Recurso especial provido?. (REsp 1637378/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/03/2019). 3. Recurso improvido” (Acórdão 1655526, 07296536820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/01/2023, publicado no PJe: 03/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.3. Na hipótese, inexistem indícios de que o menor alimentando esteja desassistido, ao contrário, depreende-se dos autos a intenção do autor/apelante de obter respaldo probatório para futura ação revisional, o que afasta o interesse de agir na ação de exigir contas.
3. Recurso conhecido e desprovido